Tribunal: TJDFT
Processo: 0716752-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716752-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANA LUCIA SILVA NASCIMENTO PACIENTE: LUCIO JOHANNES MARTINS MOTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada ANA LUCIA SILVA NASCIMENTO em favor de LUCIO JOHANNES MARTINS MOTA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Sustenta que a decisão não apresenta fundamentação idônea e não há prova mínima da materialidade e autoria delitiva, tendo em vista que nada de ilícito foi encontrado com o paciente e os demais indivíduos que se encontravam no local se evadiram, após avistarem a viatura policial. Aduz que o entorpecente encontrado pelos policiais poderia ser de qualquer um deles. Alega que o delito somente foi imputado ao paciente porque esse está em cumprimento de pena em regime aberto. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão preventiva e a necessidade que se aponte, de forma fundamentada, a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, não bastando meras suposições, conforme jurisprudência que colaciona. Ao final, requer a concessão de liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. No mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar ora postulada, com fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro dos autos. O auto de prisão em flagrante descreve de forma clara as circunstâncias em que o paciente foi abordado pelos policiais militares que faziam ronda na região da QNN 19, em Ceilândia, conhecida como ponto de tráfico de drogas, indicando a possível prática do crime. Consta das declarações dos policiais militares que o paciente integrava um grupo de pessoas e que aparentemente negociava a venda de entorpecente com um motoqueiro, identificado posteriormente como José Pereira da Silva Neto. O grupo se dispersou ao avistar a aproximação da viatura, mas o paciente e o motoqueiro foram abordados. Havia cinco porções de cocaína no chão, nas proximidades do local da abordagem e o motoqueiro afirmou ter parado para adquirir droga do paciente (ID 233112915 do processo n. 0712273-18.2025.8.07.0003). O laudo de exame preliminar, que tem por objeto as substâncias apreendidas pelos policiais, deu positivo para cocaína (ID 233112928). Tais elementos, conforme destacou a autoridade apontada como coatora, servem para comprovar a materialidade do delito e os indícios de autoria. No que concerne ao risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, o ato coator ressalta que se trata de indivíduo reincidente, que estava em cumprimento de pena no regime aberto desde 10/3/2025 e voltou a delinquir pouco mais de um mês após sua soltura. Neste exame preliminar, verifico que se fazem presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, porquanto satisfatoriamente demonstrado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a indicar a necessidade da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo natural. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 30 de abril de 2025 18:45:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator